Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-63.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0700651-63.2021.8.07.0008 APELANTE: WEMERSON DOS SANTOS LOPES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Em face à manifestação da defesa do apelante Wemerson dos Santos Lopes (ID 30336818), ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Antes, porém, retire-se o processo da pauta de julgamento. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado